Tribunal: STF
Processo: ARE 1285359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE APOIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA CLASSE II. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE. LEI Nº 13.666/02 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 3739/2008. DECRETO ESTADUAL QUE EXIGE O EXERCÍCIO EFETIVO DE 10 ANOS PARA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. PRAZO DE 4 ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CRITÉRIO IMPOSTO NO DECRETO REGULAMENTAR. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II; 37, caput; 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O apelante busca sua promoção da classe III para a classe II do cargo de agente de apoio, com base ao disposto no artigo 10 da Lei Estadual nº 13.666/2002, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 3.739/2008.
    Segundo as razões do apelante, aludida promoção deveria ter sido implementada a partir da data de 10/11/2011, data em que completou 4 (quatro) anos de efetivo exercício no cargo.
    O artigo 10 da Lei Estadual nº 13.666/2002 dispõe que a cada 4 (quatro) anos os servidores públicos do Quadro Próprio do Poder Executivo poderão ser promovidos, desde que atendidos os requisitos dos seus incisos I a IV, além de outros previstos em “legislação especifica”, e que ato do Chefe do Poder Executivo estabeleceria os critérios e a competência para a concessão da citada promoção:
    [...]
    Assim sendo, com a edição do Decreto nº 3.739/2008, retificado pelo Decreto nº 5.016/2009, foram estabelecidos novos patamares para a promoção por merecimento, dentre os quais o tempo mínimo de 10 (dez) anos completos de efetivo exercício:
    [...]
    O Decreto Estadual, estabelece critérios a serem observados para a obtenção da primeira promoção, dentre eles a exigência de ao menos 15 (quinze) anos de efetivo serviço no caso de promoção por antiguidade ou 10 (dez) anos de efetivo serviço no caso de promoção por merecimento.
    A partir da edição do decreto regulamentador, a concessão de promoção passou a contar não apenas com os requisitos previstos na Lei nº 13.66/2002, mas também com seus novos critérios trazidos.
    Destarte, deve ser analisado se à época em que o apelante, defende que supostamente deveria ocorrer a primeira promoção, estavam presentes os requisitos legais para concessão da aludida benesse previstos no artigo 10, da Lei nº 13.666/2002, bem como os critérios acrescentados por meio do Decreto nº 3.739/2008, especialmente o tempo mínimo de 10 (dez anos) de efetivo exercício na função. 
    O aludido decreto regulamentador estipula a forma como se dariam as promoções dos servidores públicos ocupantes do cargo de Agente Penitenciário, onde, para que pudessem se beneficiar dessa promoção, deveriam cumprir tanto as disposições contidas no aludido decreto quanto os requisitos elencados no artigo 10 da Lei Estadual nº 13.666/2002.
    Ademais, da interpretação da citada norma, conclui-se que os servidores não teriam direito à promoção automaticamente a cada 4 anos, mas, sim, por meio de processo de promoção para verificar a situação de cada um acerca do preenchimento de todos os requisitos legais e regulamentares, nos termos do artigo 8º do Decreto Estadual nº 3.739/2008, retificado pelo Decreto Estadual nº 5.016/2009.
    O artigo 8º do aludido decreto é suficientemente claro ao dispor que deve ser realizado “processo classificatório” caso existisse “quantidade maior de servidores habilitados em relação às vagas das classes de destino”.
    Ao contrário do que quer fazer crer o apelante, a promoção pleiteada depende tanto dos requisitos legais como daqueles estipulados no decreto regulamentar, inclusive o critério temporal.
    Logo, resta claro que a apelante, quando do seu pedido administrativo (27/11/2015), não possuía 10 anos de efetivo exercício no cargo de agente de apoio, exigidos no § 4º do artigo 4º do Decreto Estadual nº 3.739/2008 para a promoção por merecimento, uma vez que foi admitido na data de 10/11/2008, ou seja, contava com aproximadamente 4 anos de serviço público, excluídos os 3 anos de estágio probatório.
    E, mesmo que assim não fosse, da detida análise dos autos, não tem como saber se o apelante preenche todos os requisitos previstos na Lei Estadual nº 13.666/2002 e no Decreto Estadual nº 3.739/2008, retificado pelo Decreto Estadual nº 5.016/2009, para que pudesse ser promovido." 
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente